Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-90.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA EQUIVOCADA PELOS VEÍCULOS DE IMPRENSA. IMPUTAÇÃO DE FALSA CONDUTA E FATO AO AUTOR. PRISÃO NÃO VERIFICADA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. ABUSO NO SEU EXERCÍCIO. OFENSA À HONRA/IMAGEM DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IMPORTE DEVIDO. MESURAÇÃO. JUROS LEGAIS. TAXA SELIC. ART. 406 DO CPC.
1. A liberdade de imprensa, como projeção das liberdades de comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o direito de opinar e o direito de criticar. Contudo, “no exercício do direito de informação não é possível prescindir-se da verdade”. (BARROSO, Luis Roberto).
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.922.721/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 16/2/2022).
3. A cautela devida ao profissional da imprensa não se confunde com o ônus de investigar e atingir uma cognição plena e exauriente, como ocorre em juízo, mas do necessário cuidado com a busca de fontes fidedignas, oitiva das diversas partes interessadas e o respeito à realidade dos fatos, como forma de afastar quaisquer dúvidas sérias em relação à veracidade do que efetivamente divulgado na matéria jornalística.
4. Na hipótese sob exame, verifica-se que, de fato, houve divulgação de conteúdo jornalístico equivocado, o qual imputou ao autor indevidamente conduta criminosa e sua participação em Organização Criminosa que teria lesado o erário, além de sua suposta prisão temporária, pontos que não foram demonstrados/comprovados e, mais que isso, afastados diante da expressa informação da Polícia Civil de que inexistiu investigação contra si nesse sentido.
5. Nesse aspecto, não há como chancelar a tese da defesa no sentido do legítimo exercício do direito de noticiar fatos de interesse público segundo as garantias constitucionais de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, haja vista o manifesto abuso no exercício dessas garantias e, em consequência, nítida ofensa à dignidade, o decoro e a honra subjetiva do autor.
6. Mantem-se o importe arbitrado na origem a título de danos morais em relação às empresas jornalísticas de maior alcance, porquanto bem sopesados por Sua Excelência a quo, atento ao caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade e, bem assim, atendidas as peculiaridades do caso. Todavia, em relação ao comunicador que apenas repostou a matéria em seu canal de facebook, razoável a redução da sua condenação, tendo em vista o menor alcance da matéria e a mera reprodução do exposto em outro jornal de grande circulação.
7. A atual jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas 99 e 112) ainda considera que a taxa de juros moratórios referida pelo art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, razão pela qual os juros de mora sobre a condenação devem ser atualizados pelo referido critério, vedada a acumulação com correção monetária. Precedentes.
8. Negou-se provimento ao recurso da S.A. Correio Braziliense. Deu-se parcial provimento aos recursos de Metrópoles Mídia e Comunicações S.A. e de Gilvan Afonso de Lima. Sentença parcialmente reformada.